Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005088-14.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (artigo 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. CULPABILIDADE. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVANTE GENÉRICA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. O indeferimento do pedido da Defesa de adiar a sessão de julgamento, em razão da exibição da gravação feita no sumário de culpa do depoimento da testemunha ausente em Plenário não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da amplitude de defesa. 2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada em vários depoimentos. 3. A dívida do réu para com a vítima ter dado causa ao homicídio reflete motivo torpe ao tipo penal, assim como a surpresa dos disparos denota recurso que dificultou a defesa da vítima. Qualificadoras mantidas. 4. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 473, 479, 481, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve nulidade posterior a pronúncia, em razão da inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório Defende que o recorrente deveria ser submetido a um novo julgamento, pois a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; 381 e 387, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve fundamentação idônea na fixação da pena-base, na medida que a circunstância judicial considerada à guisa de culpabilidade se mostra inadequada, conquanto a relação de intimidade e amizade com a vítima não pode ser apta para se concluir que o tipo penal restou extrapolado. Acrescenta que o motivo torpe teve dupla incidência negativa, na medida em que foi utilizado tanto para qualificar o crime quanto para agravar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 473, 479, 481 e 593, inciso III, alínea “a”, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: 1) Nulidade Posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea "a", do CPP). A Defesa pugna pela anulação do julgamento sob o argumento de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da plenitude de defesa. Sustenta que houve cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da plenitude de defesa, porque foi exibida, em Plenário, a gravação do depoimento da testemunha sigilosa 01 inquirida na audiência de instrução e julgamento, em razão da não localização para ser ouvida no Tribunal do Júri, o que provocou prejuízo à sua defesa. Sem razão, entretanto. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade absoluta posterior à pronúncia. Conforme destacado na Ata de Julgamento (id. 14872283, p. 2), "a Defesa protesta contra a oitiva da aludida testemunha ante a total ausência de previsão legal para tal provimento, sendo certo que, se de fato o Ministério Público entende necessária tal menção, deveria fazê-lo no seu tempo dentro dos debates orais, pois não há sentido em se passar um vídeo como se testemunha fosse e não argumento de plenário uma vez que não será oportunizado o contraditório". Ocorre que o indeferimento do pedido da Defesa foi devidamente e corretamente justificado pelo MM. Juiz e fundamentou-se na inexistência de qualquer ilegalidade no procedimento, visto que a testemunha foi arrolada por ambas as partes, a exibição da gravação ocorreu antes do interrogatório, não houve prejuízo ao tempo de fala das partes no debate oral, além de que a regra do adiamento da sessão de julgamento por ausência de testemunha ser regra de exceção. Confira-se: “Apesar do respeitável fundamento da manifestação, não vejo razão com a impugnação da Defesa. Inexiste qualquer ilegalidade no procedimento. Trata-se de testemunha arrolada por ambas as partes com cláusula de indispensabilidade, cuja localização foi tentada, sem êxito, uma série de vezes. O rito é extremamente comum em outros processos neste Juízo, sem que haja maiores insurgências: a fim de preservar a realização da sessão plenária, transmite-se, logicamente antes do interrogatório, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, o depoimento integral de testemunha arrolada seja pelo MP seja pela Defesa e não se prejudica, consequentemente, o tempo de fala das partes no debate oral. Isso preserva a celeridade devida nos feitos e evita prolongamentos e adiamentos que em nada contribuem para a persecução penal. Dessa forma, fica deferido o pedido de transmissão do áudio do depoimento.” Ainda não há que se falar em cerceamento de defesa quando a vedação do adiamento da sessão conta no procedimento legal, bem como, no caso, em que a defesa esteve presente em juízo quando do depoimento colhido na primeira fase do rito escalonado, podendo ter confrontado a testemunha na ocasião. Confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: .... Embora a defesa levante a hipótese da incidência do artigo 479 do Código de Processo Penal, o qual veda, durante o julgamento, “a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis”, tal dispositivo legal não se aplica ao caso, visto que a gravação do depoimento da testemunha sigilosa 01 compõe a instrução processual desde o sumário da culpa, não resultando em prejuízo para a defesa. Conforme artigo 478 do Código de Processo Penal, é vedado que o conteúdo das decisões e manifestações constante do processo sejam utilizados como argumento de autoridade. Considerando, portanto, que o pedido da defesa tinha essa intenção, correto o indeferimento do pedido. Inexistente, portanto, qualquer causa de nulidade posterior à pronúncia sob a alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da amplitude de defesa. 3) Decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP). A decisão para ser manifestamente contrária à prova dos autos não pode encontrar qualquer respaldo no caderno processual, ou seja, precisa ser notadamente arbitrária e completamente dissociada dos autos. Note-se a jurisprudência: ... Na esteira de tais julgados, portanto, basta que os jurados se conectem a determinada tese que, mesmo frágil, se embasada em prova mínima, já aponta para a legalidade da decisão soberana dos jurados. .... Portanto, conforme se nota, a decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos, cumprindo destacar que para a prova ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos” é necessário que ela não encontre qualquer elemento de sustentação, o que não é o caso. Cumpre acrescentar que o caderno processual também comprova o motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que decorreu em razão de dívida do réu para com a vítima, sendo que o disparo colheu aquela de surpresa. Portanto, como se nota, o reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos, pois demonstrado que o crime ocorreu por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contraditória à prova dos autos nesse particular. Nessa medida, a adoção da tese acusatória, debatida em plenário, deve ser mantida em face da soberania dos veredictos, salientando-se que os jurados decidem segundo a íntima convicção, sem necessidade de expor os fundamentos de seus votos ( ID 20638571). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o seguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; 381 e 387, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). .... 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 544.074/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023